Tribunal: TJPA
Processo: 0811670-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811670-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEMISON DE OLIVEIRA AMARO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
.

DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS À MEDIDA. PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
O PERICULUM LIBERTATIS.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319.
IMPOSSIBILIDADE
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE FOI PRESO COM ENTORPECENTES DIVERSOS, OXI E MACONHA, E JÁ RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA EM OUTROS PROCESSOS, O QUE DEMONSTRA QUE TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE, NÃO SENDO
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES A PROVAR, DE PLANO, TAIS ALEGAÇÕES, POIS, DOS DEPOIMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, SE OBSERVA QUE OS POLICIAIS NÃO INVADIRAM A RESIDÊNCIA ONDE SE ENCONTRAVA O PACIENTE, SENDO A DROGA, EM TESE, POR ELE COMERCIALIZADA ENCONTRADA EM UM TERRENO BALDIO, NÃO HAVENDO COMO SE PROVAR QUE O ACESSO AO TERRENO SE DEU ATRAVÉS DA RESIDÊNCIA.

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte em que conhecido, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
Mairton Marques.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

DESª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
DIEMISON DE OLIVEIRA AMARO
, representado por advogado devidamente constituído, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Se insurge o impetrante, em síntese, contra decisão proferida pelo Juízo inquinado coator que, nos autos do Processo nº. 0800436-18.2021.8.14.0100, decretou sua custódia cautelar, por suposto flagrante em razão da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, estando preso o paciente desde o último dia 18 de outubro.

Alegou que o delegado de polícia representou pela conversão do flagrante em

prisão preventiva, tendo a defesa requerido o relaxamento da prisão em razão da ilegalidade do flagrante, tendo o MP apresentado manifestação na qual acompanhou a representação da autoridade policial e que não tendo o magistrado singular analisado os fundamentos da defesa a quando do pedido de relaxamento, tampouco feito qualquer menção à invasão dos policiais na residência onde se encontrava o paciente, converteu o flagrante em preventiva, em 20/10/2021, ignorando os preceitos básicos de garantias do cidadão, nos termos do art. 5º da CF.

Afirmou ser ilegal o flagrante uma vez que os agentes policiais teriam adentrado à residência do paciente sem mandado judicial, justa causa ou fundadas razões aptas a justificar tal ato, não havendo, igualmente, consentimento do paciente ou qualquer outro morador da residência, restando, por consequência, ilícita eventual prova colhida, como tem decidido o C. STJ.

Aduziu ser ilegal a manutenção da custódia do paciente, afirmando ter este informado à autoridade policial que os agentes públicos não pediram autorização para adentrarem à residência, mas que o abordaram, revistaram e em seguida o levaram ao terreno baldio onde o entorpecente supostamente estava, tendo sua abordagem ocorrido em razão de suposta denúncia anônima, após a qual os policiais teriam se dirigido ao endereço informado e, após observarem intensa movimentação de pessoas no local, procederam à abordagem, mas, que nenhum dos supostos usuários foi conduzido à delegacia, ainda que na condição de testemunha, restando nulas as supostas provas obtidas, bem como a prisão do paciente, alegando ainda inexistirem sequer indícios da prática delitiva pelo mesmo uma vez que as drogas supostamente encontradas não estavam em seu poder, mas em um terreno baldio às proximidades de uma praça e de um ginásio de esportes, não tendo sido igualmente encontrados quaisquer materiais que possam incriminar o paciente.

Por fim, arguiu ser o paciente tecnicamente primário, detentor de condições pessoais favoráveis, não restando comprovada a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem para relaxamento da custódia, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas nos termos do art 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebido o writ, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 6832511, sendo estas prestadas em ID 6877869/70/71/72.

Nesta
Superior Instância
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, ID 7023119, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço, em parte, do
writ
.

Visa o
habeas corpus
que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de ilicitude das provas uma vez que supostamente colhidas por policiais que adentraram à residência onde o paciente se encontrava sem que houvesse devida autorização para tanto.

Entendo não ser o
habeas corpus
o meio apto à análise de provas, não sendo, portanto, viável sua utilização para o reconhecimento da prova ilícita ante a patente necessidade de se adentrar na instrução probatória, inviável por esta via que é de cognição sumária, por outro lado, entendo igualmente que a presença de prova ilícita no processo ocasiona graves consequências de ordem processual uma vez que traz precariedade à apuração dos fatos relacionados à infração supostamente praticada, neste sentido é a lição de Fernando Capez, vejamos:

“A ili
citude formal ocorrerá quando a prova, no seu momento introdutório, for produzida à luz de um procedimento ilegítimo, mesmo se for lícita a sua origem. Já a ilicitude material delineia-se através da emissão de um ato antagônico ao direito e pelo qual se consegue um ato probatório, como nas hipóteses de invasão domiciliar, violação do sigilo epistolar, constrangimento físico, psíquico ou moral a fim de obter confissão ou depoimento de testemunha etc. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo. Editora Saraiva, p. 345)

Portanto, a finalidade da prova é o convencimento do magistrado à verdade real do fato que se quer provar e restando presente uma ilegalidade na obtenção da prova, todas as demais estarão eivadas de nulidades, salvo fonte independente, conforme art. 157, §1, CPP.

O HC 149.250/SP, ressalta que a presença de prova ilícita propicia a comprovação de ilegalidade e abuso de poder e, ainda que processualmente indevido o uso de “
habeas corpus
”, tal ato atentaria contra direito fundamental de maior valoração, qual seja, a liberdade, porém, tem-se no caso em apreço que, ainda que o paciente, por seu representante legal, afirme se tratar de caso de violação de domicílio, uma vez que não fora dada aos policiais autorização para tanto e que as drogas foram encontradas em um terreno baldio às proximidades da residência de sua namorada, onde estava com esta, não se pode afirmar que os agentes públicos invadiram a residência para chegarem ao local onde as drogas supostamente estavam, pois, como bem afirmou o representante da Procuradoria de Justiça, não há provas de que o único acesso ao local seria pela residência onde estava o paciente, não restando comprovada, portanto, a alegada violação o que, caso tenha ocorrido, efetivamente torna nula a prova ante a ilegalidade em sua obtenção.

Vejamos a manifestação ministerial, com a qual coaduno,
verbis
:

“
In casu
, patente aus
ência de prova pr
é-
constitu
ída
quanto
à
alegaç
ão de viol
aç
ão
de domic
ílio, eis que
n
ão se tem
como
e
xtra
ir
dos autos
comprovaç
ão
segura
de que o
único
acesso ao local onde
foram encontradas as
droga
s
il
ícitas
–
terreno
baldio situado
atrás
do gin
ásio de esportes
– seria
pelo
im
óvel
de
propriedade da
namorada do paciente
, devendo a
def
esa
apresentar
essa e outras
tese
s que demandem
contradit
ório e a ampla
defesa
,
nos procedimentos judiciais cab íveis na processual ística pá tria
.”

Ademais, pelo que consta dos autos, a ação policial teria sim sido embasada em denúncia anônima, tendo os policiais monitorado a residência onde estava o ora paciente e observado intensa movimentação de pessoas no local que se encontravam com o paciente e sua namorada, sendo que estes se dirigiam até uma bananeira que ficava em um terreno baldio e retornavam, sendo que após tal observação os policiais se dirigiram até à referida bananeira e lá encontraram embalagens de substâncias que aparentavam ser oxi e cocaína.

Impende ressaltar que dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que prenderam o ora paciente, pelo depoimento da namorada deste, a adolescente Ingrit Rosa Soares, bem como do depoimento prestado pelo ora paciente, que não houve invasão de domicílio uma vez que os policiais se dirigiram diretamente ao terreno baldio onde estava escondida a droga. Assim, não resta demonstrada a invasão domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade das provas, pois, como já demonstrado, não restou comprovado nos autos ser a residência da namorada do paciente o meio de acesso ao terreno onde fora encontrada a droga, não havendo, portanto, como ser conhecido este ponto do pedido.

Nesse sen
tido é a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
(..) não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.
6.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Quanto à alegação de que fatos articulados pela defesa a quando do pedido de revogação da medida não chegaram sequer a ser analisados pelo magistrado, tenho igualmente por sua inocorrência, pois, como relatado pelo magistrado em suas informações, o pedido de relaxamento da prisão restou prejudicado pela decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, sendo cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual nulidade da prisão em flagrante resta superada pelo decreto de prisão preventiva.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA ANTECIPADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pelo que não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E,
eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (
HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. Apresentada fundamentação válida para a prisão cautelar, evidenciada na necessidade de garantia da ordem pública, em face do perigo de reiteração diante dos registros anteriores na folha de antecedentes do insurgente, não há falar em ilegalidade. [...] “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO (e-STJ Fl.239) SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A alegação de aplicabilidade da Recomendação 62 do CNJ não foi objeto de análise do acórdão impugnado, não podendo ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 152.029/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Igualmente entendo que não prospera a alegação de ausência dos motivos autorizadores da custódia tendo em vista que há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, pois, como relatado, os policiais, atendendo a uma denúncia anônima, se dirigiram ao local informado e passaram a observar o movimento de pessoas que chegavam e travavam uma conversa com o paciente que se dirigia à bananeira e de lá retirava alguma coisa e voltava a conversar com aquelas pessoas e, ao revirar às proximidades da bananeira encontraram a droga, restando claros os indícios de autoria do crime de tráfico.

Ressalto que para a configuração do crime de tráfico não se faz necessário que o agente seja surpreendido no momento da mercancia, pois, como cediço, o tipo contém múltiplos verbos nucleares e a conduta delitiva se configura com a prática de qualquer um deles, restando a decisão singular fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Para maiores esclarecimentos, trago à colação excerto da decisão proferida, vejamos:

“
Pela
descrição fática acima consignada, o autuado foi preso
na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 30
2,
I, do Código de Processo Penal, pelo cometimento em
tese do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Da análi
se
dos autos, depura-se terem sido cumpridos os requisitos
formais para a lavratura do auto de prisão em flagrant
e,
na medida em que foram ouvidos o condutor, as
testemunhas, e o flagrado, e os depoimentos por todos
assinados; também foi expedida a nota de culpa no
prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos
seus direitos e garantias constitucionais e sua família foi
comunicada. Consta ainda nos autos Auto de
constatação provisória de substância de natureza tóxica
(ID 38260044 - Pág. 25), Auto/ Termo de Exibição e
Apreensão de Objeto (ID 38260044 - Pág. 10) e Laudo
de lesão corporal do autuado (ID 38260044 - Pág. 24)
. Assim, tenho que o auto de prisão flagrante está
revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do
Código de Processo Penal e das formalidades exigidas
pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma. Destarte, não
vislumbro vícios formais ou materiais que ensejem
nulidade do ato, razão pela qual HOMOLOGO O
FLAGRANTE lavrado em desfavor de DIEMISON DE
OLIVEIRA AMARO.

2. DA REPRESENTAÇÃO PELA
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DO
AUTUADO

De outro lado, entendo necessária a
manutenção da segregação cautelar do ora flagrado
para garantir a ordem pública, considerando a gravidad
e
concreta da conduta que representa perigo à saúde e à
segurança pública, tendo em vista a considerável
quantidade (41,4 gramas de cocaína e 7,6 gramas de
óxi) e a natureza deletéria da droga apreendida. Ain
da,
tem-se materialidade do delito bem demostrada -
considerando Auto de constatação provisória de
substância de natureza tóxica (ID 38260044 - Pág. 25) e
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID
38260044 - Pág. 10). Quanto aos indícios de autoria,
também estão satisfatoriamente demonstrados em
razão das próprias condições da autuação (flagrante
próprio). Destaco ainda que os depoimentos das
testemunhas apontam o recebimento denúncia
apontando que o autuado estava comercializando
entorpecentes e que em diligência se observou o
autuado em meio a intensa movimentação de pessoa s
em um terreno, no qual fora encontrado uma porção do
s
entorpecentes cocaína e óxi. Nesse sentido, com arrimo
nos argumentos acima indicados e ainda tendo em
conta o artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a
prisão em flagrante em preventiva de DIEMISON DE
OLIVEIRA AMARO, devendo o flagrado ser
encaminhado ao Centro de Recuperação mais
adequado de acordo com determinação da SEAP.
”

Vejamos agora excerto das informações prestadas pelo magistrado singular,
verbis
:

“
Durante audiência de custódia realizada dia 20/10/2021, em decisão fundamentada e após parecer favorável do Ministério Público, este juízo homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu em prisão preventiva (ID 38324194).

Consta nos autos pedido de relaxamento da prisão em flagrante, formulado em 19/10/2021 (ID 38268828), o qual restou prejudicado pela decisão que homologou o auto de prisão em flagrante delito em 20/10/2021 (ID 38324194).

O Ministério Público denunciou o nacional DIEMISON DE OLIVEIRA AMARO, vulgo “Tucura”, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 343/2006(ID 38353415).

Decisão de notificação do denunciado em 21/10/2021 (ID 38466725).

O acusado foi notificado (ID 38696452), mas em razão da renúncia ao mandato pelo advogado constituído na fase pré-processual, expediu-se novo mandado de intimação para que o acusado constitua novo advogado ou indique se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

A prisão preventiva do paciente
foi decretad
a
durante audiência
de custódia, oportunidade em que também se
homolog
ou o auto de
prisão em
flagrante
(ID
38324194
).

Na oportunidade, fundamentou o Juízo a necessidade de cautelar
mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública
considerando a
gravidade
concreta da conduta
que representa perigo à saúde e à segurança
pública
, tendo em vista a considerável quantidade (41,4 gramas de cocaína e
7,6 gramas de óxi) e a natureza deletéria da droga apreendida.
Ainda, apontou
-
se a configur
ação do
fumus comissi delicti em
razão d
a demonstração da
materialidade
do delito
por
Auto de constatação provisória de substância de
natureza tóxica (ID 38260044
-
Pág. 25) e Auto/ Termo de Exibição e
Apreensão de Objeto (ID 38260044
-
Pág. 10)
, bem como
dos indícios
suficientes de autoria pelos depoimentos das testemunhas em sede policial.
”

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação, ou de motivos, à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois, das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, bem como da atenta leitura das informações, assim como da decisão que decretou a custódia provisória, denoto que o decreto se mostra devidamente fundamentado, tendo o magistrado demonstrado os motivos que o levaram à decretação da medida. Assim, não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão pela prisão preventiva nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estando a decisão atacada fundamentada em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

A prisão p
reventiva foi decretada pela presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo na decisão suficiente motivação e, em atenção à necessária confiança no juiz da causa, não vejo como ser revogada a medida mais gravosa uma vez que presentes os requisitos autorizadores à sua manutenção, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Tenho, apesar da manifestação ministerial, que também não se mostra oportuno, neste momento, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art.
319
do
CPP
, uma vez que a instrução processual ainda não se finalizou, as testemunhas ainda não foram ouvidas, assim como o próprio paciente, sendo imperioso ressaltar que sua aplicação não é obrigatória, já sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, caso dos autos e, da pormenorizada análise do conjunto probatório no caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública e presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (29 porções de cocaína com peso de 481,2 g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido
"(RHC n. 110.210/RO, Quinta Turma, Min. Felix Fischer, DJe de 23/4/2019, grifei).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, conforme entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
já pacificado através da Súmula 08, publicado em 16 de outubro de 2012.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As
condições

pessoais

favoráveis
do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015)

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II e III e §3º c/c artigo 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244 B da Lei n° 8.069/90 (ECA). PRISÃO TEMPORÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - NÃO EVIDENCIADO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
(TJ/PA, Acórdão Nº 165.113, Desa. Rela. Maria de Nazaré Gouveia, Publicação: 27/09/2016). GRIFEI.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço parcialmente

a ordem de
habeas corpus
impetrada, sendo esta denegada na parte em que foi conhecida.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

DESª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/11/2021